Tribunal: TJDFT
Processo: 0725832-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725832-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVONBERGUE RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, em que figura como paciente IVONBERGUE RODRIGUES DA SILVA, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC que, nos autos do processo referência n° 0707061-92.2025.8.07.0010, converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, argumentando que o ato coator afronta as disposições do art. 312, do CPP, defendendo que o paciente é primário e de bons antecedentes, não sendo o Juízo do NAC competente para apreciar medidas cautelares em curso perante outro Juízo, que não envolvem a presente prisão em flagrante, sob o fundamento “de que ele havia sido preso pelo mesmo fato recentemente e descumpriu a medida cautelar imposta pelo Juízo anterior, de suspensão do direito de dirigir”, já que possui um “um inquérito policial em curso também por embriaguez ao volante, supostamente praticado em 20/06/2025” e também respondeu a dois inquéritos, já arquivados. O impetrante, porém, questiona os fundamentos invocados pelo Juízo singular, destacando, em apertada síntese: i) que o paciente é motorista de aplicativo, pai de uma criança menor de idade, sendo de menor gravidade o descumprimento da medida cautelar anterior, uma vez que essa medida inviabiliza seu sustento; ii) que o Juízo do NAC pode apenas converter em preventiva a prisão em flagrante, sendo vedado decretar a preventiva, pela revogação da liberdade provisória concedida em processo diverso, ainda que por descumprimento da cautelar de proibição de dirigir, argumentando que que o descumprimento da cautelar deveria ter sido tratado por provocação da autoridade policial ao MP, que o informaria ao Juízo Natural do processo de número 0708376-73.2025.8.07.0005 - 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, cabendo a esse decidir sobre a revogação da liberdade provisória, decretando-se, portanto, a prisão preventiva do ali acusado e ora paciente. Prossegue aduzindo que, ainda que se considerasse competente o Juízo do NAC para apreciar o descumprimento de medida cautelar em processo diverso, a prisão do paciente é ilegal quando cotejada com as disposições dos arts 312 e 313, ambos do CPP, quando couber a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão. Isso porque entende que o descumprimento de uma cautelar “não pode ter consequência jurídica mais gravosa do que a do próprio crime, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade.” Requer, portanto, a concessão da liminar em habeas corpus, com a finalidade de relaxar ou de revogar a prisão preventiva, para que o paciente responda em liberdade ao processo. No mérito, pede a confirmação da liminar ou, subsidiariamente, “a fixação de cautelares diversas da prisão, a exemplo da fixação de FIANÇA, o RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA ou a APREENSÃO DO VEÍCULO envolvido do fato.” É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na conversão da prisão em flagrante do ora paciente em preventiva, decretada quando da realização da audiência de custódia, inclusive ao argumento da incompetência do Juízo. Inicialmente, cabe ressaltar que não há que se falar em incompetência do NAC para apreciação de descumprimento de medida cautelar fixada em processo diverso, uma vez que cabe a esse Juízo tanto a apreciação da legalidade da prisão em flagrante, quanto o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva, porque a audiência de custódia tem por finalidade a rápida apresentação do preso em flagrante a um Juiz. Ademais, a qualquer momento do curso de investigação policial ou de processo penal instaurado para apuração de fato delitivo, cabe a decretação de prisão preventiva pelo Juiz da causa, quando provocado pelo “Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. Confiram-se as disposições dos artigos 10o, da Portaria Conjunta no 40/2024 TJDFT, que “regulamenta os procedimentos relativos às audiências de custódia no âmbito da Justiça do Distrito Federal”, e do artigo 311, do CPP, aplicáveis à espécie: Art. 10. Tratando-se de audiência de custódia que decorra da prisão em flagrante, o juiz proferirá decisão, nos termos do art. 310 do CPP, atentando para as possibilidades de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, conforme os termos do art. 318, e de deferimento das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, ambos do mesmo diploma legal. (Portaria Conjunta no 40/2024 TJDFT) Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (CPP) E, nesse contexto normativo, cabe ao Juízo do NAC apreciar se a pessoa presa em flagrante preenche os requisitos para o deferimento de prisão domiciliar ou para fixação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, se restam presentes os requisitos para, mutatis mutandis, conversão em preventiva, da prisão em flagrante do paciente. Em assim sendo, nada há que se falar em incompetência da autoridade apontada como coatora para apreciação do descumprimento de medida cautelar em processo diverso, por ocasião da conversão em preventiva, da prisão em flagrante do paciente em audiência de custódia. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumária próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular quanto ao fato de não subsistir ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente. De fato, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 240681200 dos autos principais) está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, mormente no que concerne a materialidade e autoria delitiva, inclusive porque o acusado foi preso em flagrante, aos 24/06/2025, por policiais rodoviários federais, após dirigir veículo automotor com capacidade pscicomotora alterada em razão da influência de álcool, pouco tempo depois de ter passado por audiência de custódia aos 22/06/2025, pelo mesmo fato delitivo que ocasionou o presente writ, conforme se pode verificar dos autos 0708376-73.2025.8.07.0005, em que o paciente também foi preso em flagrante aos 20/06/2025, e teve concedida a liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 500,00 e imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a suspensão do direito de dirigir (ID 240142325 – processo 0708376-73.2025.8.07.0005). Ademais, a decisão está concretamente fundamentada na necessidade de conversão da prisão em flagrante em da custódia cautelar, considerando o evidente risco de reiteração delitiva, tendo em conta que: “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, após passar por audiência de custódia em data recente (22/06/2025)por embriaguez ao volante, novamente incorreu na prática delitiva e ainda causou acidente de trânsito. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado descumpriu medida cautelar de proibição de direção de veículo automotor, dada a suspensão de sua habilitação fixada na audiência de custódia há poucos dias, o que, na esteira do art. 312, §1o, do CPP, resta autorizada a decretação de prisão preventiva, pois, em liberdade, demonstrou que voltará a delinquir, colocando a vida e a propriedade dos demais usuários das vias públicas em risco. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.” Logo, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, destacando, ademais, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas na espécie, diante do perigo de reiteração delitiva, quando verificado que o paciente passou por audiência de custódia pelo mesmo fato dia 22/06/2025, menos de um mês dos fatos ora sob apreciação, e mesmo tendo lhe sido concedida a liberdade provisória mediante fiança e imposição de medidas cautelares diversas da prisão, acabou por descumpri-las. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular, solicitando-se as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora